Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-52.2023.8.11.0020
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000775-52.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS ANTONIO MARQUES FERREIRA - CPF: 717.115.631-10 (APELANTE), NARA MARIA CAMPOS FRAGA BUENO - CPF: 592.735.691-53 (ASSISTENTE), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (ASSISTENTE), ESPOLIO DE CLEITON DE SOUZA JACOBINA registrado(a) civilmente como CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (ASSISTENTE), GREICIELE MOREIRA DE ARAUJO PERES - CPF: 037.399.891-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1o, DO CP) – REDIMENSIONAMENTO DO
QUANTUM
APLICADO EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA MULTIREINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE, COM NOVE CONDENAÇÕES PRETÉRITAS – SITUAÇÃO QUE PERMITE A ELEVAÇÃO DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA EM FRAÇÃO SUPERIOR ÀQUELA COMUMENTE EMPREGADA, DE 1/6 (UM SEXTO) – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA – INVIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269, DO STJ – ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando o acusado for multirreincidente deve-se adotar um critério progressivo para a aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas condenações; 1/4 (um quarto) para três condenações; 1/3 (um terço) para quatro condenações e 1/2 (metade) para cinco ou mais condenações.

2. A manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da pena inferior a 04 (quatro) anos é adequada para o réu multirreincidente que apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3. Recurso parcialmente provido, em dissonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS ANTÔNIO MARQUES FERREIRA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo na pena do
artigo 155, § 1o, do Código Penal
, à pena de
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
50 (cinquenta
) dias-multa
(Id. 221096953).

Nas razões recursais o apelante busca a reforma da r. sentença para redimensionar o
quantum
da pena privativa de liberdade, tendo em vista o patamar de aumento aplicado pela agravante da reincidência e, consequentemente, a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena (Id. 221096972).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa (Id. 221096976).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 222990694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante requer o redimensionamento do
quantum
aplicado pela agravante da reincidência, adequando-se a pena e, consequentemente, o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Assiste
parcial
razão
ao apelante.

De início, vale ressaltar que a materialidade e a autoria do crime ficaram plenamente comprovadas, estando a r. sentença sobejamente fundamentada nas provas produzidas nos autos, não havendo o que se modificar, tanto que sequer houve insurgência da defesa nesse ponto.

Verifica-se da sentença condenatória que ao realizar a dosimetria da pena aplicada ao delito descrito no artigo 155, § 1o, do Código Penal, o magistrado de origem fixou a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais do apelante, utilizando-se da condenação decorrente da ação penal n. 0001848-38.2007.8.11.0020, sendo esta uma das 11 (onze) condenações encontradas no executivo penal n. 0000094-56.2010.8.11.0020, para valorar negativamente a referida vetorial.

Na segunda etapa dosimétrica, assim o fez:

“(...) Na segunda fase, tenho que incide a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, uma vez que o réu confessou a prática delitiva extrajudicialmente, sendo a confissão utilizada nos fundamentos da condenação. Por outro lado, incide também a agravante do artigo 61, I, do mesmo diploma, visto que se trata de réu multirreincidente, pois condenado nos autos no: 0002120-95.2008.8.11.0020, 0002805-68.2009.8.11.0020, 0000874-93.2010.8.11.0020 e 0001960-02.2010.8.11.0020, 0000976-23.2007.8.11.0020, 0000708-32.2008.8.11.0020, 0004118-20.2016.8.11.0020, 0058538-60.2019.8.09.0105, 0003980-53.2016.8.11.0020 e 0001552-35.2015.8.11.0020.

Em consonância com o entendimento assentado no STJ, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. No entanto, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. STJ. 3a Seção. REsp 1931145-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/06/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 585) (Info 742).

Assim, compenso uma das condenações com a atenuante da confissão, ao passo que, pela incidência das condenações remanescentes (09), majoro a reprimenda passando a fixá-la em: 03 (três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e 38 (trinta e oito) dias-multa.

Por conseguinte, não incidem causas de diminuição da pena. Nada obstante, tratando-se de crime praticado durante o repouso noturno, incide a causa de aumento do § 1o do artigo 155 do Código Penal, pelo que majoro a pena em 1/3, bem como torno a PENA DEFINITIVA em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa. (...).

O regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2o, "b" e "c", do Código Penal (...)” (grifos meus) (Id. 221096953).

Imperioso consignar a impossibilidade de se compensar integralmente a confissão espontânea com a agravante da reincidência, uma vez que a hipótese se trata de agente multirreincidente, com 10 (dez) condenações transitadas em julgado, além daquela levada em consideração quando da análise das circunstâncias judiciais, a serem consideradas nessa etapa do cálculo dosimétrico.

Na segunda etapa dosimétrica, o magistrado serviu-se de outra condenação para efetuar a compensação proporcional com a agravante da reincidência, porém utilizou a fração aproximada de 4/2 (quatro meios), alcançando a pena de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à admissão da compensação parcial nestes casos, matéria inclusive já tratada sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.947.845/SP, REsp 1.341.370/MT e REsp 1.931.145/SP –
Tema 585/STJ
), conforme se infere do seguinte julgado:

“(...) É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
" (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022). Tema Repetitivo n. 585 (...)” (AgRg no REsp n. 2.039.445/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023)” (grifos meus).

Nesse mesmo sentido, julgado deste Tribunal:

“(...). De acordo com o Tema n. 585 do STJ, “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (REsp n. 1.931.145/SP) (...)” (N.U 1016919-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/
2024
, Publicado no DJE 29/05/
2024
).

Dessa forma, na hipótese dos autos a multirreincidência do acusado, inclusive, em delitos patrimoniais, demonstra que as reprovações anteriores não foram capazes de convencer o agente a evitar a prática delituosa, merecendo maior carga de reprovação, como bem decidiu o d. sentenciante, não havendo que se falar em simples compensação.

No entanto, entendo procedente o pedido de redução da fração utilizada, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça reputa recomendável a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) com vistas à compensação parcial entre a confissão espontânea e a multirreincidência, devendo ser devidamente justificada a aplicação de fração diversa.

No caso em apreço, o magistrado de origem aumentou a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, o que equivale à fração aproximada de 4/2 (quatro meios), pois possui 09 (nove) condenações geradoras de reincidência consideradas na segunda fase, a saber: autos n. 0002120-95.2008.8.11.0020, 0002805-68.2009.8.11.0020, 0000874-93.2010.8.11.0020, 0001960-02.2010.8.11.0020, 0000976-23.2007.8.11.0020, 0000708-32.2008.8.11.0020, 0004118-20.2016.8.11.0020, 0058538-60.2019.8.09.0105, 0003980-53.2016.8.11.0020 e 0001552-35.2015.8.11.0020.

Necessário destacar que
é comumente empregado um critério progressivo
, pautado no número de condenações anteriores, de modo a aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações.

Desse modo, tendo em vista a presença de 09 (nove) condenações anteriores aptas a ensejar a reincidência, conforme fundamentado na sentença, imperioso o redimensionamento da fração aplicada na pena intermediária para 1/2 (metade) para negativar a agravante.

Nesse sentido:

“(...) Esta Corte de Justiça vem aplicando um critério progressivo para aplicação da fração de aumento quando presentes mais de uma condenação transitada em julgado, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações (TJSC, AC no 0000103-07.2017.8.24.0086, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt, Schaefer, j. em 23.11.2017) ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS” (TJSC, Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0019326-73.2018.8.24.0000, de Blumenau, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 24-04-2019).

Assim, passo a redimensionar a pena aplicada.

O art. 155, § 1o, do Código Penal prevê a pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, e multa.

Na fase inicial, o magistrado de origem valorou negativamente tão somente a circunstância judicial dos antecedentes criminais do apelante, utilizando-se da condenação oriunda dos autos n. 0001848-38.2007.8.11.0020, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda etapa dosimétrica, o magistrado reconheceu a atenuante do artigo 65, III, “d”, do CP, bem como a agravante do artigo 61, I, do mesmo diploma. Contudo, tendo em vista a multirreincidência, utilizou-se apenas uma das condenações para compensar com a referida atenuante, remanescendo, ainda, 09 (nove) condenações.

Conforme já explicitado, necessário o redimensionamento do
quantum
aplicado em razão da preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do CP, o qual faço utilizando a fração de 1⁄2 (metade), alcançando a pena intermediária de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição da pena, no entanto, conforme destacado pelo magistrado
a quo
, tendo em vista tratar-se de crime praticado durante o repouso noturno, incide a causa de aumento do § 1o, do artigo 155, do CP, mantendo-se a majoração da pena em 1/3 (um terço), alcançando a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, a qual torno definitiva.

Por fim, quanto ao pleito de alteração do
regime de inicial de cumprimento da pena
, tenho que o regime prisional fechado determinado na sentença está de acordo com o artigo 33, § 3o, do Código Penal, sendo que embora a pena fixada seja inferior a 04 (quatro) anos, a multirreincidência e a avaliação negativa das circunstâncias judiciais justificam a imposição de um regime mais severo.

Nesse sentido, tem-se recente acórdão prolatado por esta Câmara Criminal:

“(...) É cabível a adoção do regime prisional fechado aos reincidentes condenados à pena inferior a 4 anos se desfavoráveis as circunstâncias judiciais, em especial, os antecedentes, negativado em razão da existência de múltiplas condenações transitadas em julgado” (N.U 1002002-38.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/
2024
, Publicado no DJE 24/05/
2024
).

Deste modo, não é possível o abrandamento do regime prisional, como pretendido pela defesa.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Marcos Antônio Marques Ferreira
, tão somente para readequar o
quantum
de aumento em razão da agravante da reincidência, tornando a pena final em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mantido o regime
fechado
para cumprimento da reprimenda, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Apelação Criminal n. 1000775-52.2023.8.11.0020

Apelante:
Marcos Antônio Marques Ferreira

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Origem:
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que, apesar de o
quantum
de agravamento da pena na segunda fase da dosimetria ter sido excessivo, a fração proposta pelo douto relator, qual seja, de 1/2, é demasiado módica à luz da quantidade de condenações definitivas do apelante.

O próprio Superior Tribunal de Justiça tem utilizado a mesma fração em situações nas quais a quantidade de condenações é muito inferior. Veja-se:

“
Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser procedida à compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, como realizado pela Corte Estadual, sendo que o aumento da pena na fração de 1/2 não se mostra desproporcional, eis que, mesmo com a compensação, restam
três condenações
a serem sopesadas na segunda fase da dosimetria
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 669.203/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 28.9.2021; data da publicação: 4.10.2021).

“
Na hipótese, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do writ, uma vez que se trata de paciente que detém
três condenações
transitadas em julgado, de modo que a fração de 1/2 (um meio) adotada pelo Tribunal a quo, em razão da multirrencidência do paciente, aliada à confissão, mostra-se adequada ao caso concreto
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 490.005/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 26.2.2019; data da publicação: 1o.3.2019).

Na espécie, convém rememorar que o recorrente possui nada menos que 11 condenações definitivas, uma das quais foi invocada na primeira etapa da dosimetria, a título de antecedente, e outra das quais foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, sobrando, portanto, nove condenações a serem computadas como reincidência.

Defrontando-se com situação deveras semelhante, a Corte Superior se valeu do seguinte critério:

“(...)
tratando-se de paciente multirreincidente, com dez condenações anteriores, uma delas considerada como antecedente criminal, não há que se falar em compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Nesse diapasão, o agravamento da pena na
fração de 2/3 (dois terços)
foi corretamente fundamentado pelas instâncias de origem, em razão das diversas recidivas do paciente
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 680.328/SC, Rel. Des. Jesuíno Rissato [convocado do TJDFT], Quinta Turma; data do julgamento: 26.10.2021; data da publicação: 3.11.2021).

Assim, redimensiono a sanção intermediária do apelante, aplicando a fração de 2/3 de aumento sobre a pena-base (1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa), estabelecendo-a em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa.

E, na terceira e derradeira fase da dosimetria, aumento a reprimenda em 1/3, em virtude da incidência da majorante do repouso noturno, encontrando a pena definitiva em
2 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão e 24 dias-multa
.

De resto, mantenho o regime inicial fechado, pelas razões expostas pelo relator.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo, em menor extensão que o relator, para reduzir a pena de Marcos Antônio Marques Ferreira a 2 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024